Tribunal: STF
Processo: AI 791103
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-10
Data de publicação: 2012-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROTOCOLO ILEGÍVEL.



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 



    É dever da parte recorrente fiscalizar a correta formação do instrumento do agravo para aferição dos pressupostos recursais.



    Agravo regimental a que se nega provimento.